Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Impõe-se observância à liberdade contratual quando exercida nos limites da função social do contrato, de modo a prevalecer nas relações contratuais privadas o princípio da intervenção mínima (art. 421 do CC).
2. No caso, é fato incontroverso que o autor apelante não se encontrava inscrito como dependente de seu genitor no Plano Básico de Benefícios – PBB administrado pela ré. Ainda que alegue que sua invalidez remonta aos 12 anos, o fato de ter tido uma vida laboral ativa, ingressado no serviço público e dele auferir sua própria aposentadoria, descaracteriza a dependência econômica que é a razão de ser do benefício de pensão por morte.
3. A concessão de um benefício para o qual não houve qualquer contribuição ou formação de reserva matemática produziria uma obrigação sem a correspondente fonte de custeio, em afronta direta ao artigo 202 da Constituição Federal e a própria natureza da organização do sistema, que funciona em um regime de capitalização.
4. Recurso conhecido e não provido.